Tribunal: STF
Processo: RE 90442
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
IMPORTAÇÃO A MULTA DE 100% PARA AS INFRAÇÕES CAMBIAIS, PELO ART. 60,
I, DA LEI N 3.244, DE 1957 COM A REDAÇÃO DO ART. 169 DO DECRETO-LEI
N 37, DE 1966, NÃO SE APLICA AO CASO DE MERCADORIA IMPORTADA
MEDIANTE GUIA DE IMPORTAÇÃO, QUANDO VENCIDO O PRAZO DE SUA VALIDADE,
SEM CULPA DO IMPORTADOR. PRECEDENTES: RE 87.396 SP (31.05.78) -
TRIBUNAL PLENO; RE 87.368 - SP 2 TURMA (23.09.77). RE CONHECIDO E
PROVIDO.